Tribunal: TJES
Processo: 5007220-96.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Furto
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007220-96.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLAUBEA SABINO ESTEVAM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007220-96.2022.8.08.0000

PACIENTE: GLAUBEA SABINO ESTEVAM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GLAUBEA SABINO ESTEVAM
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE
, nos autos do processo tombado sob nº 0000103-28.2022.8.08.0037, em razão de se encontrar em custódia cautelar desde 25/3/2022 pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) há excesso de prazo na prisão, na medida em que a paciente está encarcerada há mais de quatro meses, sendo que a denúncia foi apresentada somente em 28/7/2022, aguardando-se, ainda, o recebimento da peça acusatória pelo juízo de primeiro grau; (ii) não estão presentes os requisitos justificadores da prisão preventiva.

Desse modo, requereu, liminarmente, a concessão de liberdade à paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar alternativa.

Foi proferida Decisão, ID nº 3089797, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas em Evento de nº 3199984.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3222158) opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 30 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007220-96.2022.8.08.0000

PACIENTE: GLAUBEA SABINO ESTEVAM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GLAUBEA SABINO ESTEVAM em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE, nos autos do processo tombado sob nº 0000103-28.2022.8.08.0037, em razão de se encontrar em custódia cautelar desde 25/3/2022 pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) há excesso de prazo na prisão, na medida em que a paciente está encarcerada há mais de quatro meses, sendo que a denúncia foi apresentada somente em 28/7/2022, aguardando-se, ainda, o recebimento da peça acusatória pelo juízo de primeiro grau; (ii) não estão presentes os requisitos justificadores da prisão preventiva.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Com efeito, de acordo com o Auto de Prisão em Flagrante Delito acostado aos autos eletrônicos, tem-se que, no dia 25 de março de 2022, por volta de 22 horas, na Rua Antônio Ribeiro de Almeida, nº 341, Bairro São Vicente de Paula, Muniz Freire/ES, a paciente teria furtado da vítima Caique Isidorio Cabral três garrafas de vinho, duas bolsas e duas pomadas capilares.

Consta dos autos que a vítima estava em seu quarto, acompanhado de esposa e filho, quando escutou um barulho vindo do anexo de sua casa, que funciona como depósito. Em razão disso, acionou o 190 e, logo em seguida, conseguiu visualizar GLAUBEA, moradora da rua em que reside, caminhando com algumas bolsas. Quando os policiais chegaram ao local, dirigiram-se à casa da paciente, lá encontrando os bens de propriedade da vítima.

Em primeiro lugar, não há que se falar na ilegalidade da prisão, haja vista que a alegação de excesso de prazo suscitada na petição inicial foi devidamente rechaçada anteriormente, tendo em vista que já foi oferecida e recebida a denúncia pelo Juízo primevo, de modo que fica superada a tese de constrangimento ilegal. Desse modo, não há que se falar em relaxamento do cárcere.

O cabimento da custódia preventiva, por sua vez, foi devidamente contextualizado na decisão por meio da qual foi indeferida a medida liminar.

No que tange à necessidade da medida cautelar excepcional, é digno de nota ressaltar que a prisão preventiva da paciente foi decretada sob o fundamento de ser necessária para manutenção da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Na hipótese vertente, o fato isoladamente considerado não revela gravidade exacerbada, haja vista que se trata de delito cometido sem violência ou grave ameaça e cujos bens furtados foram imediatamente restituídos. Ocorre que a paciente tem em seu desfavor inúmeros registros criminais, dois deles registrados no ano de 2022, também no Município de Muniz Freire, e envolvem o crime de furto (Processos nº 0000001-06.2022.8.08.0037 e 0000122-34.2022.8.08.0037).

Nesse diapasão, reforço que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos,
ações penais em curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva
e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(STJ; AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

Pelas razões acima suscitadas, tem-se que a prisão preventiva se revela cabível, necessária e adequada ao caso concreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007220-96.2022.8.08.0000

PACIENTE: GLAUBEA SABINO ESTEVAM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA OFERECIDA. SUPERAÇÃO DA TESE. GARANTIA DA

ORDEM PÚBLICA. MEDIDA ADEQUADA. PACIENTE QUE RESPONDE
A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que a prisão preventiva da paciente foi decretada sob o fundamento de ser necessária para manutenção da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

2. Não há que se falar na ilegalidade da prisão, tendo em vista que já foi oferecida e recebida a denúncia pelo Juízo primevo, de modo que fica superada a tese de constrangimento ilegal. Precedentes dos Tribunais Superiores.

3. O fato descrito na denúncia, isoladamente considerado, não revela gravidade exacerbada, haja vista que se trata de delito cometido sem violência ou grave ameaça e cujos bens furtados foram imediatamente restituídos. Ocorre que a paciente tem em seu desfavor inúmeros registros criminais, dois deles registrados no ano de 2022, também no Município de Muniz Freire, e envolvem o crime de furto.

4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.

5
.

Ordem
denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.